Tribunal: TJES
Processo: 5009923-97.2022.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Acidentes; Acidentes
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5009923-97.2022.8.08.0000

EMBARGANTES:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE IÚNA

EMBARGADOS:
LUCIANO RIBEIRO MENDONÇA E OUTRO

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

IREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO ESTATAL NA SINALIZAÇÃO DE VIA PÚBLICA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. SEGURO DPVAT. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DO ESTADO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Iúna e pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da 3ª Câmara Cível que, em sede de Ação Rescisória, desconstituiu a sentença de primeiro grau e, em juízo rescisório, julgou parcialmente procedente pedido indenizatório, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes públicos pelo acidente em rodovia não sinalizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade ao imputar responsabilidade solidária ao Município de Iúna sem provas suficientes;

(ii) verificar se houve omissão quanto à ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo e à atuação do DER/ES;

(iii) estabelecer se o acórdão deixou de apreciar a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima e o abatimento do seguro DPVAT;

(iv) examinar se houve erro material em razão do desaparecimento de petição nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão enfrentou expressamente as teses relativas à responsabilidade solidária do Estado e do Município, reconhecendo a omissão administrativa quanto à sinalização da via e fundamentando o dever conjunto de indenizar. A irresignação configura inconformismo com a valoração da prova, não vício sanável pela via dos aclaratórios.

5. A análise da culpa exclusiva ou concorrente das vítimas foi implicitamente rejeitada, pois o colegiado reconheceu a ausência de excludentes de responsabilidade, entendendo comprovado o nexo causal entre a omissão estatal e o acidente.

6. A alegação de omissão quanto à impugnação da gratuidade de justiça não procede, pois a matéria foi enfrentada em decisão saneadora, mantida pelo acórdão.

7. Configura omissão a ausência de manifestação sobre a necessidade de dedução do seguro obrigatório DPVAT da indenização fixada. Acolhe-se, nesse ponto, a insurgência do Município, aplicando-se a Súmula 246 do STJ, determinando-se a dedução em liquidação de sentença.

8. O alegado erro material referente a suposta ausência de petição nos autos não se relaciona a vício do acórdão, mas a questão de processamento, insuscetível de correção em sede de embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração do Município de Iúna parcialmente acolhidos para suprir omissão quanto ao abatimento do seguro DPVAT. Embargos de Declaração do Estado do Espírito Santo rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo limitar-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O reconhecimento da responsabilidade solidária de entes públicos pela omissão na sinalização de via atende ao dever administrativo de conservação e segurança das estradas.

A análise da culpa da vítima insere-se no exame de excludentes de responsabilidade, podendo ser rejeitada de forma implícita quando ausentes provas suficientes.

O valor do seguro DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada, nos termos da Súmula 246 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 373, II; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.772.549/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022; STJ, Súmula 246.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009923-97.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: LUCIANO RIBEIRO MENDONCA e outros

REQUERIDO: MUNICIPIO DE IUNA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5009923-97.2022.8.08.0000

EMBARGANTES:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE IÚNA

EMBARGADOS:
LUCIANO RIBEIRO MENDONÇA E OUTRO

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

IREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO ESTATAL NA SINALIZAÇÃO DE VIA PÚBLICA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. SEGURO DPVAT. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DO ESTADO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Iúna e pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da 3ª Câmara Cível que, em sede de Ação Rescisória, desconstituiu a sentença de primeiro grau e, em juízo rescisório, julgou parcialmente procedente pedido indenizatório, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes públicos pelo acidente em rodovia não sinalizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade ao imputar responsabilidade solidária ao Município de Iúna sem provas suficientes;

(ii) verificar se houve omissão quanto à ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo e à atuação do DER/ES;

(iii) estabelecer se o acórdão deixou de apreciar a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima e o abatimento do seguro DPVAT;

(iv) examinar se houve erro material em razão do desaparecimento de petição nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão enfrentou expressamente as teses relativas à responsabilidade solidária do Estado e do Município, reconhecendo a omissão administrativa quanto à sinalização da via e fundamentando o dever conjunto de indenizar. A irresignação configura inconformismo com a valoração da prova, não vício sanável pela via dos aclaratórios.

5. A análise da culpa exclusiva ou concorrente das vítimas foi implicitamente rejeitada, pois o colegiado reconheceu a ausência de excludentes de responsabilidade, entendendo comprovado o nexo causal entre a omissão estatal e o acidente.

6. A alegação de omissão quanto à impugnação da gratuidade de justiça não procede, pois a matéria foi enfrentada em decisão saneadora, mantida pelo acórdão.

7. Configura omissão a ausência de manifestação sobre a necessidade de dedução do seguro obrigatório DPVAT da indenização fixada. Acolhe-se, nesse ponto, a insurgência do Município, aplicando-se a Súmula 246 do STJ, determinando-se a dedução em liquidação de sentença.

8. O alegado erro material referente a suposta ausência de petição nos autos não se relaciona a vício do acórdão, mas a questão de processamento, insuscetível de correção em sede de embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração do Município de Iúna parcialmente acolhidos para suprir omissão quanto ao abatimento do seguro DPVAT. Embargos de Declaração do Estado do Espírito Santo rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo limitar-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O reconhecimento da responsabilidade solidária de entes públicos pela omissão na sinalização de via atende ao dever administrativo de conservação e segurança das estradas.

A análise da culpa da vítima insere-se no exame de excludentes de responsabilidade, podendo ser rejeitada de forma implícita quando ausentes provas suficientes.

O valor do seguro DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada, nos termos da Súmula 246 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 373, II; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.772.549/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022; STJ, Súmula 246.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, bem como conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao do MUNICIPIO DE IUNA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5009923-97.2022.8.08.0000

EMBARGANTES:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE IÚNA

EMBARGADOS:
LUCIANO RIBEIRO MENDONÇA E OUTRO

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por MUNICÍPIO DE IÚNA (ID 13126801) e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID 12835534) contra o v. acórdão (ID 12163089) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que à unanimidade, em juízo rescindendo, desconstituiu a sentença de primeiro grau e, em juízo rescisório, julgou parcialmente procedente a pretensão indenizatória formulada pelos ora embargados.

Irresignado, o primeiro embargante, MUNICÍPIO DE IÚNA (ID 13126801), sustenta, em síntese, omissão e obscuridade no acórdão recorrido, pois
(i)
não teria enfrentado a tese de que a rodovia é estadual e inexiste prova de sua responsabilidade pela obra, baseando-se em prova não submetida ao contraditório;
(ii)
omitiu-se quanto à análise da culpa exclusiva/concorrente das vítimas;
(iii)
omitiu-se sobre o pedido de dedução do seguro DPVAT; e
(iv
) aponta erro material pela não juntada de uma petição aos autos.

Por sua vez, o segundo embargante, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID 12835534), aponta, em suma, omissão do acórdão em relação:
(i)
à impugnação da gratuidade de justiça deferida aos autores; e
(ii)
à preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, seja pela natureza municipal da via, seja pela legitimidade de sua autarquia (DER/ES).

Os Embargados apresentaram contrarrazões recursais pugnando pelo desprovimento dos embargos (ID 13136120).

Pois bem.

Como consabido, os embargos de declaração configuram espécie recursal de fundamentação vinculada, cuja admissibilidade encontra-se restrita às hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Assim, somente se justificam quando a decisão recorrida padecer de obscuridade, contradição ou omissão, bem como para a correção de erro material.

Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento, o qual não comporta correção por esta via.

Em prosseguimento, passo a apreciar, em conjunto, os embargos de declaração interpostos pelo MUNICÍPIO DE IÚNA e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em razão das matérias suscitadas.

Inicialmente, o MUNICÍPIO DE IÚNA alega omissão e obscuridade, ao argumento de que o acórdão o responsabilizou solidariamente sem prova de sua participação na obra da rodovia estadual ES-379. O Estado, por sua vez, alega omissão quanto à sua tese de ilegitimidade passiva, defendendo que a responsabilidade recairia sobre o Município ou, se a via fosse estadual, sobre o DER/ES.

As razões, contudo, não prosperam. A matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que, ao analisar o conjunto probatório, concluiu pela existência de uma omissão específica de ambos os entes públicos e pela sua responsabilidade solidária.

O voto condutor, da lavra do Eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, foi claro ao dispor:

"O caso em questão refere-se à análise de uma omissão específica por parte da Administração Pública, uma vez que tanto o Estado do Espírito Santo, quanto o Município de Iúna, tem o dever de garantir a adequada conservação e sinalização das vias públicas.

Considerando o conteúdo probatório carreado aos atos, é possível inferir, sobretudo a partir do depoimento do Capitão da PM Weden Carlos Ramos colhido na seara administrativa (fls. 43/44), que, de fato, o local do acidente não estava sinalizado, senão vejamos:

“que os policiais relataram que trafegavam em estrada de chão, no veículo VX Voyage Cor Cinza (placa OCW 2611) em velocidade de aproximadamente de 50km/h, que após uma curva a direita, no endereço citado, havia uma reta em torno de 20m e após tal reta havia um ressalto na pista, que segundo testemunhas era seguido de uma ponte que foi transferida de lugar, sem qualquer indicação ou sinalização (...) que fotografou o local do acidente e verificou que a estrada havia a pouco tempo sido patrolada e ensaibrada, tendo inclusive ocorrido mudanças de trajeto em virtude de uma Ponte de Alvenaria que foi construída pela Prefeitura Municipal ao lado de uma antiga Ponte de Madeira, que não havia sinalização no local após a mudança da Ponte, que observou que a estrada apesar das boas condições de tráfego estava perigosa por excesso de Saibro no chão e pela não sinalização da mudança do trajeto para a ponte, que acredita que isso contribuiu para o acidente, que após o acidente sugeriu ao Comandante da 2ª Cia de Iúna para oficiar a Prefeitura do Município para colocar poucos metros antes da ponte sinalizações e obstruções físicas, como quebra-molas visando orientar e reduzir a velocidade para propiciar passagem pela ponte de forma mais segura”.

Em contrapartida, os requeridos não produziram prova alguma a fim de comprovar o cumprimento do dever de sinalização (artigo 373, II do CPC), mesmo quando contrapostos à informação de que este não teria sido o único acidente ocorrido na área durante o período.

Há, por certo, responsabilidade solidária entre os demandados, haja vista as próprias competências administrativas constitucionalmente delineadas, restando evidenciada falha no serviço, decorrente da negligência da Administração Pública no cumprimento de seu dever de conservar e sinalizar adequadamente as vias sob sua responsabilidade, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o acidente relatado na inicial (atendidos também os demais requisitos atinentes à responsabilidade civil e delineados nos artigos 186 e 927 do CC), e considerando que os requeridos não se desincumbiram do ônus de demonstrar qualquer excludente de responsabilidade.”

Ademais, como visto acima, o acórdão também fez menção expressa ao depoimento colhido por testemunha na seara administrativa que indicou a atuação da municipalidade na obra ao não sinalizar adequadamente a obra.

Dessa forma, o julgado estabeleceu, com base nos elementos dos autos, a premissa fática da atuação conjunta e o fundamento jurídico da responsabilidade solidária, decorrente do dever compartilhado de zelar pela segurança das vias. A discordância dos Embargantes com a valoração da prova e com a conclusão jurídica adotada pelo colegiado não configura omissão ou obscuridade, mas mero inconformismo, que desafia recurso próprio, não a via estreita dos aclaratórios. O acórdão, portanto, enfrentou a questão da responsabilidade de ambos os entes, rejeitando implicitamente as teses de ilegitimidade e de ausência de responsabilidade.

Prosseguindo, o MUNICÍPIO DE IÚNA assevera que o acórdão foi omisso ao não analisar a tese de culpa exclusiva ou concorrente das vítimas, que estariam em velocidade excessiva e sem cinto de segurança.

A irresignação, novamente, revela o intuito de rediscutir o mérito. O acórdão, ao reconhecer a responsabilidade dos entes públicos, fundamentou sua decisão na presença dos elementos caracterizadores do dever de indenizar: a omissão estatal (falta de sinalização), o dano e o nexo de causalidade entre eles.

Ao final do item 5 do acórdão ementado, o voto foi categórico ao afirmar:

"5. Há, por certo, responsabilidade solidária entre os demandados, haja vista as próprias competências administrativas constitucionalmente delineadas, restando evidenciada falha no serviço, decorrente da negligência da Administração Pública no cumprimento de seu dever de conservar e sinalizar adequadamente as vias sob sua responsabilidade, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o acidente relatado na inicial (atendidos também os demais requisitos atinentes à responsabilidade civil e delineados nos artigos 186 e 927 do CC)
, e considerando que os requeridos não se desincumbiram do ônus de demonstrar qualquer excludente de responsabilidade.”

Tal passagem demonstra que a questão das excludentes de responsabilidade, onde se insere a culpa da vítima, foi considerada pelo órgão julgador, que concluiu pela ausência de provas nesse sentido. O fato de o acórdão não ter rebatido, ponto a ponto, cada um dos argumentos da contestação sobre a dinâmica do acidente não o torna omisso, uma vez que o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão. O que se observa é a tentativa de reexame do mérito da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Ato contínuo, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO aponta omissão quanto à análise da impugnação à gratuidade de justiça. Contudo, a decisão acostada ao ID 9479060, que saneou o feito, enfrentou expressamente a questão, mantendo o benefício concedido aos autores com base nos elementos dos autos, não havendo omissão do colegiado a esse respeito.

Por fim, o MUNICÍPIO DE IÚNA, por seu turno, alega omissão quanto à necessidade de abatimento do seguro DPVAT e a ocorrência de erro material pelo "desaparecimento" de uma petição.

Com efeito, o acórdão não se manifestou sobre a dedução do seguro obrigatório. Nesse ponto específico, os embargos do Município merecem acolhimento para suprir a omissão, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento. A matéria é objeto da Súmula 246 do STJ, que dispõe:
"O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada".
Assim, a indenização por danos materiais fixada deve sofrer o abatimento de eventual valor recebido pelos autores a título de seguro DPVAT, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Quanto ao alegado erro material, referente à ausência de uma petição nos autos, a questão não diz respeito a vício intrínseco do acórdão, mas a eventual falha no processamento do feito no sistema eletrônico, não sendo matéria passível de correção pela via dos embargos de declaração contra o julgado, eis que não restou comprovado pelo embargante.

Pelas razões expostas, verifica-se que as razões recursais revelam, em sua essência, inequívoca tentativa dos Embargantes de provocar novo julgamento da Ação Rescisória, valendo-se dos aclaratórios como indevido sucedâneo recursal, a fim de externar inconformismo com a tese jurídica e a apreciação probatória firmadas no v. acórdão. Assim, não se vislumbra indigitados vícios passíveis de correção pela estreita via dos embargos de declaração.

Contudo, ressalvado o ponto da omissão sobre o seguro DPVAT, não se vislumbram os demais vícios apontados, estando o acórdão devidamente fundamentado, em consonância com o livre convencimento motivado do julgador.

Ante o exposto,
conheço
de ambos os Embargos de Declaração para:
(i)

acolher parcialmente os Embargos de Declaração do MUNICÍPIO DE IÚNA,
apenas para sanar a omissão e determinar que do valor da condenação por danos materiais seja deduzida eventual quantia recebida a título de seguro obrigatório DPVAT, a ser apurada em liquidação de sentença, mantendo, no mais, o v. acórdão, e
(ii) rejeitar os Embargos de Declaração do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por não se vislumbrar qualquer vício no aresto impugnado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.